Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-75.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Recurso de apelação: 1012538-75.2017.8.11.0015
Origem: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
Recorrente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA MATOS
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando que os recorridos disponibilizem a cirurgia de prostatectomia transvesical, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme dispositivo que cito:
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente a CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Concernente à ANTECIPAÇÃO da TUTELA, tenho que a verossimilhança das alegações está demonstrada pelos próprios fundamentos da sentença.
Assim, ANTECIPO a TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA e DETERMINO que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente a CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL.
DAS CUSTAS E HONORÁRIOS
DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.
A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, requereu a condenação da promovida ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.
Preambularmente, justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, aplicar multa caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Igualmente, destaco que a Súmula no 02, da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Portanto, conforme acima indicado, há entendimento consolidado tanto pelos Tribunais Superiores, quanto pela Turma Recursal, sendo nesse último caso, inclusive, sumulado.
Da análise do caso posto a julgamento, vê-se que se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo apenas para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, esclareço que há orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AR 1937 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, na qual reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Entretanto, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.
Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do mencionado art. 55, da lei 9.099/95, in verbis:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)
Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)
Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, em virtude do declínio de competência para o Juizado Especial, não é possível a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, por conta da incompatibilidade com o rito sumaríssimo, razão pela qual o presente recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, monocraticamente, DECLARO PREJUDICADO O PRESENTE recurso, mantendo-se inalterada a sentença em todos os seus termos.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora